Tribunal: TCU
Processo: 034.950/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3873/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.950/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Goncalves Xavier (XXX.979.930-XX); Alda Gladir Xavier de Moraes (XXX.939.210-XX); Arlete Konrath Meneghini (XXX.208.200-XX); Ester Marlene Martins Rodrigues (XXX.043.290-XX); Eva Eroni Lemes Machado (XXX.982.070-XX); Geanete Konrath Goncalves (XXX.339.730-XX); Haydee Schlichting Hostin Lima (XXX.107.210-XX); Hyade Schlichting Zasso (XXX.818.190-XX); Janaina Goncalves Xavier (XXX.863.690-XX); Keyth Michellem Aguirre Giordano Vessozi (XXX.304.250-XX); Marlene Clelia Martins Rodrigues (XXX.233.010-XX); Mireila Almeida Freitas (XXX.545.540-XX); Moara Bonilha (XXX.116.800-XX); Rosandra Catarina Alves Bissaco (XXX.859.367-XX); Rosangela da Gloria Martins Rodrigues (XXX.881.780-XX); Rosania Rodrigues (XXX.677.600-XX); Rubia Magelem Aguirre Giordano Braccini (XXX.918.270-XX); Saionara Efigenia Alves Naressi (XXX.993.880-XX); Samara Terezinha Pereira Alves (XXX.993.700-XX); Vera Luiza Kelsch (XXX.069.340-XX); Zely Sant Anna Fim (XXX.005.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.